Tribunal: TJMT
Processo: 1018357-33.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
PJE - RECLAMAÇÃO (12375) 1018357-33.2020.8.11.0000
RECLAMANTE: JOELMA CRISTINA VENANCIO LIRA
RECLAMADO: TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
I - Trata-se de Reclamação Constitucional interposta por JOELMA CRISTINA VENÂNCIO LIRA, em face de acórdão proferido pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, no julgamento do Recurso Inominado, que visa o recebimento das perdas decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, posto que o julgado estaria em dissonância com julgados do STF, STJ e deste Sodalício, aduzindo a necessidade de uniformização jurisprudencial, aplicando o entendimento jurisprudencial trazido, reformando o entendimento objeto desta Ação.
II – A Autora requer a concessão da justiça gratuita.
III – Consoante já decidido pelo Exmo. Des. Presidente deste Tribunal, nos termos da Consulta 04/2019-DEJAUX (0012689-35.2019.811.0000), trata-se a Reclamação de ação de competência originária deste Sodalício, sendo objeto de cobrança de custas judiciais (item 4 da tabela A da Lei Estadual n. 7.603/2001), in verbis:
“[...] A reclamação é, portanto, verdadeira ação a ser proposta diretamente perante o Tribunal de Justiça, nas hipóteses legais supra delineadas.
Fixada essa premissa, cumpre agora identificar se feitos da natureza da reclamação possuem correspondência na tabela de custas na segunda instância (Tabela A da Lei Estadual n. 7.603/2001).
Nesse diapasão, um simples passar de olhos por aquele diploma legal permite identificar que os “feitos de competência originária do tribunal” – como é o caso da reclamação – são objeto de cobrança de custas judiciais (item 4 da referida tabela).
Feitas tais ponderações e de forma a responder objetivamente ao questionamento do Consulente, esclareço que o ajuizamento da reclamação exige o recolhimento de custas judiciais, que serão devidas em razão do disposto no item 4 da Tabela A (custas na segunda instância) da Lei Estadual n. 7.603/2001, com suas alterações posteriores.
IV - Em que pese o alegado pela Reclamante, entendo que não restou demonstrada a impossibilidade desta em arcar com as custas e despesas processuais, posto que sequer fora juntada declaração de hipossuficiência atualizada – a que consta nos autos é datada de 16.04.2015 (id. 55826966) - ou outros documentos que comprovem sua situação financeira precária. .
V – Ante o exposto, nos termos do arts. 10 e 99, § 2o do CPC, determino que a Autora promova a juntada de documentos que comprovem o preenchimento dos pressupostos para a concessão do benefício, sob pena de indeferimento, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se.
VI – Decorrido o prazo, certifique-se e conclusos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora